Tribunal: TJMT
Processo: 1017673-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017673-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WILSON GONCALO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 010.611.841-29 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDAE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO -
POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA E NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE QUE FORAM ADMITIDOS CANDIDATOS COM IDADE ACIMA DO PERMITIDO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA — INAPLICABILIDADE — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público, como ocorreu no presente caso.

A condição etária (limite mínimo de 18 anos e máximo de 25 anos de idade) para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso possui previsão legal, exigência esta que, aliás, também constou expressamente no respectivo edital, obrigando, pois, igualmente a Administração e o candidato.

O advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, não aproveita ao Apelante, porque posterior à homologação do certame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WILSON GONCALO DE OLIVEIRA JUNIOR contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária, que julgou improcedente o pedido inicial.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que participou do certame para o cargo de soldado da Polícia Militar e soldado do Corpo de Bombeiros Militar, regido pelo Edital n. 002/2013 - SAD/SESP/MT, sendo aprovado nas quatro primeiras fases do certame, consubstanciadas na avaliação intelectual, teste de suficiência física, avaliação psicológica e exame médico-odontológico.

Assevera que foi eliminado na quinta fase (investigação social), sob argumento de possuir mais de 25 anos quando de sua inscrição.

Frisa que apresentou recurso administrativo,
fundamentando sua indignação em ser eliminado do certame, ainda que possuindo pouco mais 01 (um) ano a mais do que o previsto no edital e sendo aprovado em todas as fases do certame, contudo, novamente teve uma teve seu pleito negado.

Aduz que à época existia lei que autoriza a nomeação de candidato acima de 25 anos,
inclusive com a autorização de concordância pela Procuradoria do Estado, conduzindo à nomeação e posse de diversos candidatos que se encontravam na mesma situação, com até 35 anos
.

Ressalta que nasceu em 10/03/1984, de modo que na data do encerramento das inscrições do concurso (29/12/2013), possuía apenas 29 anos.

Destaca que outros candidatos, acima de 25 anos, conseguiram ser nomeados no certame, por meio judicial ou pelo ato administrativo, ferindo o princípio da isonomia e igualdade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado procedente, determinando ao Apelado que proceda sua nomeação no certame.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

73156488), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Apelante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT, para o cargo de Soldado da Polícia Militar, e classificou-se na primeira (1a), segunda (2a), terceira (3a) e quarta (4a) fases do concurso, entretanto foi reprovado na seguinte, consistente na investigação documental e funcional, por não preencher o requisito básico previsto no subitem 3.1, alínea l, ou seja, idade máxima de vinte e cinco (25) anos na data do encerramento das inscrições.

O referido edital, no tocante à idade máxima para a inclusão no cargo dispõe que:

3.1. Os requisitos básicos para inclusão nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:

l) ter idade mínima de 18 (anos) anos, na data da inclusão no cargo, e máxima de 25 (vinte e cinco) anos até a data do encerramento das inscrições.

Pois bem.

A questão posta cinge-se à verificação da legalidade da exigência do requisito etário constante no Edital de Abertura para o provimento de cargos de Soldados Militares e do Corpo de Bombeiros Estaduais, aliados ao fato da suposta inobservância de princípios constitucionais pelo Apelado, em particular o da igualdade e isonomia.

Nos termos dos artigos 7o, XXX, c/c art. 39, § 3o, da CF/88, é proibido que o edital do concurso público estabeleça diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; no entanto, é possível que se estipulem limites de idade, desde que haja previsão em Lei, e tal restrição se justifique pela natureza das atribuições do cargo, consoante Súmula 683 do STJ:

O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Necessário ressaltar que a carreira dos militares do Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar no 231, de 15-12-2005 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso – que estabelecia, à época do concurso, os seguintes critérios etários para ingresso na instituição:

Art. 11. São requisitos para ingresso nas carreiras militares:

(...)

II – estar, no mínimo, com dezoito e, no máximo, com vinte e cinco anos.

Desse modo, verifica-se que a condição etária (limite mínimo e máximo de idade) para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso possui previsão legal, exigência esta que, aliás, também constou expressamente no respectivo edital, obrigando, pois, igualmente a Administração e o candidato.

Não bastasse isso, é firme a jurisprudência das Cortes Superiores, de que só é legítima a exigência de limite etário em concurso se fixada por lei em sentido formal.

Destaco os precedentes do STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. 1. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de honorários anteriormente.
(ARE 979284 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247

DIVULG 26-10-2017

PUBLIC 27-10-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO LIMITE ETÁRIO NO ATO DA INSCRIÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL, DE PROVAS E DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE: AÇÃO NA ORIGEM NÃO SUJEITA À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
(ARE 913523 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Em Repercussão Geral (Tema 121), o Supremo Tribunal Federal também estabeleceu o limite de idade para o ingresso nas Forças Armadas:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3o, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885. 2. O art. 142, § 3o, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980. 5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011. 6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos.
(RE 600885, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 01-07-2011 EMENT VOL-02555-03 PP-00398)

Destaco também a jurisprudência deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA — CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR — LIMITAÇÃO DE IDADE — CONSTITUCIONALIDADE — ALEGAÇÃO DE QUE FORAM ADMITIDOS CANDIDATOS COM IDADE ACIMA DO PERMITIDO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA — INAPLICABILIDADE — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME — INAPLICABILIDADE — LEI COMPLEMENTAR No 580/2016 — POSTERIOR À IMPETRAÇÃO — INAPLICABILIDADE — SEGURANÇA DENEGADA.

1- O Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de se exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público, como ocorreu no presente caso. Precedente: RMS 44.127/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3/2/2014.

2- Não pode ser aplicado o princípio da isonomia quando os casos paradigmas foram nomeados em desacordo com a legislação estadual.

3- O advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, não aproveita ao Impetrante, porque posterior à homologação do certame.

4- Para o êxito do writ, é imprescindível que os fatos aduzidos na inicial se comprovem desde a sua impetração, ou seja, exige-se prova pré-constituída da lesão ou ameaça de lesão ao direito líquido e certo do Impetrante, razão pela qual não se aplica o artigo 204-A da Lei Complementar no 580/2016.

5- Segurança denegada. (N.U 0180914-57.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA — CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR — INGRESSO NAS FILEIRAS MILITARES — LIMITAÇÃO DE IDADE — CONSTITUCIONALIDADE - ALEGAÇÃO DE QUE FORAM ADMITIDOS CANDIDATOS COM IDADE ACIMA DO PERMITIDO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA — INAPLICABILIDADE — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME — INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRECEDENTES - SEGURANÇA DENEGADA

1. [...] A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da possibilidade de exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público. Precedentes: AgRg no RMS 41.515/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.5.2013; RMS 31.923/AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 13.10.2011; e RMS 32.733/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.5.2011. Recurso ordinário improvido. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 44.127 - AC (2013/0358083-5) - RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS - data de julgamento 17.12.2013).

2. Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

3. Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é posterior a homologação do certame. (N.U 0180606-21.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017)

A exigência de limite de idade para ingresso na carreira policial militar é justa e cabível, em razão da natureza das funções a serem exercidas, visando resguardar os interesses da Corporação, direcionados à segurança pública.

Por fim, cumpre noticiar que a alteração da Lei Complementar no 555/2014, que aumenta o limite de idade para 30 anos, não é possível aplicar ao caso, pois o STF possui entendimento de que é lícito à Administração Pública alterar edital de concurso público, desde que esse não esteja concluído e homologado, quando houver necessidade de adaptação do certame a nova legislação aplicável ao caso, ficando a eficácia da modificação condicionada, para aquela seleção, à retificação do instrumento editalício, a qual deverá necessariamente ser publicada, sob pena de ofensa aos princípios da moralidade, da publicidade, da probidade, da boa-fé e da segurança jurídica, o que não ocorreu na presente hipótese.

Vejamos:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Alteração legal dos requisitos para provimento no cargo. Certame em andamento. Adequação do edital à norma. Possibilidade. Nomeação posterior por força de lei. Indenização pelo período não trabalhado. Impossibilidade. 1. Firmou-se, no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é possível a alteração de edital de concurso público, desde que esse não esteja concluído e homologado, quando houver necessidade de adaptação do certame a nova legislação aplicável ao caso. 2. A jurisprudência da Corte é de que o pagamento de remuneração a servidor público, assim como o reconhecimento dos correspondentes efeitos funcionais, pressupõem o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Agravo regimental não provido
. (STF - AI no 814.164/MG-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/3/14)

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022